Tribunal: TJDFT
Processo: 0740600-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. UNIÃO ESTÁVEL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2 – Muito embora não se descure que que a existência de condomínio de bens entre pessoas que viveram em união estável atraia a regra descrita no art. 1.319 do Código Civil – segundo a qual cada condômino responde ao outro pelos frutos percebidos da coisa –, tem-se que, no caso dos autos, tal situação não se encontra suficientemente esclarecida, notadamente à vista das datas referentes à aquisição do bem imóvel e a do início do relacionamento então havido pelas partes.
3 – Ausentes a probabilidade do direito e o risco de perigo em se aguardar o desdobramento regular do processo, evidencia-se o acerto do Juiz da causa ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual a pretensão recursal não merece acolhimento.
Agravo de Instrumento desprovido.